Tribunal: TJDFT
Processo: 0005667-58.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Planaltina, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, na qual a Defesa alega equívocos na dosimetria da pena e pugna pela sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o Juízo Presidente do Tribunal do Júri apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria; (ii) analisar se, diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea na segunda fase, é possível fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) verificar se a fração de aumento adotada em decorrência da aplicação da regra do concurso formal próprio está adequada e devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o Juízo de origem valorou com neutralidade todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e fixou a pena-base no mínimo legal.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência pátria, especialmente do enunciado de Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema de Repercussão Geral no 158, do Supremo Tribunal Federal, não legitima a redução da pena intermediária abaixo do mínimo estabelecido em lei
5. O Juízo a quo aplicou a regra do concurso formal próprio, com o aumento da pena em 1/6, tendo em vista que o acusado praticou dois crimes de homicídio simples. Destarte, além de já ter adotado a fração mínima de aumento da pena prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, o fundamento utilizado pelo Magistrado de origem é idôneo e está em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 70, caput; artigo 121, caput; Código de Processo Penal artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 231; AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022; AgRg no HC n. 866.667/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024. STF, Tema de Repercussão Geral no 158.